Tribunal: TJDFT
Processo: 0730174-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730174-44.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL RAMALDES VAZ DA COSTA, CRISTIANE DA SILVA PIRES RAMALDES VAZ APELADO: LUCILA MARIA CHAVES CAVALCANTI DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por Rafael Ramaldes Vaz Costa e outro em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Alugueis ajuizada por Lucila Maria Chaves Cavalcanti de Almeida, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente os Réus/Apelantes ao pagamento do valor de R$ 42.512,67, acrescido de juros de mora, à taxa de 1% ao mês, e correção monetária pela Tabela Prática deste eg. TJDFT, ambos a contar da data da última atualização - 26/8/2021 (ID 37592656). O pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Réus/Apelantes foi indeferido por esta relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 38228357). Contudo, o prazo legal decorreu sem que os Réus/Apelantes cumprissem a determinação (ID 38584161). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator